Tribunal: STF
Processo: ARE 1316707
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 130, Doc. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA ASSEGURADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MORTE DO SUBSTITUÍDO. LEGITIMIDADE DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INDEFERIMENTO DA INICIAL INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA. 
    1. Na hipótese dos autos, não se admitiu o pedido de execução ao fundamento de que o direito assegurado em mandado de segurança é personalíssimo, e também porque o óbito teria ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença.
    2. A ação mandamental, da qual se extraíram inúmeras execuções, foi impetrada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, para assegurar aos substituídos, nos termos do art. 8°, inc. III, da Constituição, o direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT, instituída pela Medida Provisória n. 1.915, de 1999.
    3. A natureza jurídica do direito buscado na ação (incorporação da gratificação aos vencimentos, subsídios ou proventos dos beneficiários) é eminentemente patrimonial, ainda que defendido em mandado de segurança, e esse direito patrimonial, por constituir parte de herança (art. 1.785 do Código Civil), é transmissível aos sucessores do servidor, ativo ou aposentado, não havendo falar em extinção do direito por morte do substituído.
    4. O mandado de segurança produz efeitos patrimoniais desde a impetração (art. 14, § 4°, da Lei do Mandado de Segurança) e têm legitimidade para requerer a execução, ou nela prosseguir, os herdeiros ou sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo (art. 567 do CPC vigente ao tempo da decisão recorrida; art. 778, § 1°, II, do atual CPC).
    5. Apelação provida, para determinar o regular processamento do pedido de execução, sem prejuízo do exame de outros pressupostos processuais, inclusive a qualidade de substituído processual do falecido servidor (art. 22 da Lei do Mandado de Segurança).” 
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 126-128, Doc. 1):
    “Embora seja predominante em ações de mandado de segurança a discussão de direitos personalíssimos, que só podem ser exercidos pelo titular, o certo é que na hipótese dos autos o direito buscado transcende à esfera do próprio interessado, no caso de morte, transferindo a terceiro direito de conteúdo predominantemente patrimonial, por agregar ao patrimônio jurídico funcional do servidor, agora falecido, direito transmissível a terceiro, consistente nos valores que não lhe foram pagos em vida e que podem ser buscados por aqueles que têm direito a suceder-lhe. 
    A ação mandamental, da qual se extraíram inúmeras execuções, foi impetrada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, para assegurar aos substituídos o direito de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT, instituída pela Medida Provisória n. 1.915, de 1999. 
    A natureza jurídica do direito buscado na ação (incorporação da gratificação aos vencimentos, subsídios ou proventos dos beneficiários) é eminentemente patrimonial, ainda que defendido em mandado de segurança, e esse direito patrimonial, constituindo herança (art. 778, § 1°, II, do atual CPC), é transmissível aos sucessores do servidor, ativo ou aposentado, não havendo falar em extinção do direito por morte do substituído. 
    É cediço que o mandado de segurança produz efeitos patrimoniais desde a impetração (art. 14, § 4°, da Lei do Mandado de Segurança e Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal), e passando a integrar o patrimônio do servidor vantagem funcional pecuniária e que não foi recebida em vida, os herdeiros apresentam-se com legitimidade para requerer a execução, ou nela prosseguir, nos termos do art. 567 do CPC vigente ao tempo da decisão recorrida, porque os direitos patrimoniais se transmitem a herdeiros ou sucessores, por força do disposto no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. 
    Na hipótese dos autos, em face da natureza predominantemente patrimonial, não é relevante a circunstância de a morte ocorrer antes do trânsito em julgado, porque se cuidava de ação coletiva proposta por entidade sindical que demandou da União direito individual homogêneo dos membros da categoria respectiva, de modo que todos os integrantes dessa categoria são beneficiários da sentença, como substituídos processuais, condição a ser verificada em cada caso, podendo os sucessores destes executar o titulo judicial no que tem esse título de repercussão patrimonial. 
    O direito patrimonial do substituído ingressou em seu patrimônio e se transferiu, com sua morte, aos sucessores, não se extinguindo com esse evento, porque a condenação produziu efeitos dessa natureza, não determinando o encerramento da execução, se iniciada, nem obstando sua instauração. 
    Registre-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça em caso que serve de reforço de fundamentação:
    […]
     Na hipótese dos autos, reafirme-se, cuida-se de execução de sentença proferida em ação mandamental coletiva proposta por entidade sindical em favor da categoria (art. 8°, 111, da Constituição c/c art. 22 da Lei do Mandado de Segurança), de modo que não houve nem teria como haver, mercê do seu alcance subjetivo, habilitação de interessados por morte de substituído. 
    Por fim, tratando-se de ação proposta por entidade sindical, não há falar em necessidade de indicação dos beneficiários em relação própria, pois toda a categoria é beneficiária da ação, providência que se exige nos casos de ação ajuizada por entidades associativas, que atuam, não como substitutas, mas como representantes processuais. 
    Conclusão 
    Ante o exposto, dou provimento à apelação, para determinar o regular processamento do pedido de execução, sem prejuízo do exame de outros pressupostos processuais, inclusive a qualidade de substituído processual do falecido servidor (art. 22 da Lei do Mandado de Segurança).”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 134-145, Doc. 1), foram rejeitados (fl. 166, Doc. 1).
     No apelo extremo (fls. 185-197, Doc. 1), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, LXIX e LXX, ‘b’, da Constituição, bem como ao teor da Súmula 269/STF (O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança). 
    Em suma, defende que (a) o acórdão recorrido é ultra petita e ofende a coisa julgada, na medida em que conheceu de matéria não devolvida pela parte em sede de apelação, uma vez que a apelante se restringiu a impugnar o capítulo da sentença que afirmou a ausência de legitimação dos sucessores para executar o título; (b) “sobrevindo o falecimento do impetrante no curso de mandado de segurança, ação personalíssima, não há falar em constituição de título e, tampouco, em possibilidade de execução de valores pelos sucessores” (fl. 192, Vol. 1); e (c) “o mandado de segurança é ação personalíssima, seja em caráter individual ou coletivo” (fl. 189, Vol. 1)
    Ao expor a repercussão geral, eis os argumentos do recorrente:
    “O presente recurso extraordinário também atende ao pré -requisito da repercussão geral da matéria abordada, conforme exigência do § 3° do art. 102 da CF/88 e do art. 1.035 do CPC/2015. Conforme o § 1° do art. 1.035 do CPC/2015, considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos. Fácil à constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo. Nesse sentido, a simples constatação de que a referida decisão recorrida afeta as finanças públicas, isto é, o próprio Erário, já é demonstração suficiente de que foram ultrapassados os interesses subjetivos da causa (questão relevante do ponto de vista econômico), na medida em que a Fazenda Pública em juízo defende o interesse público, que é, por definição, indisponível. No caso, há que se levar em conta o elevado potencial multiplicador da presente demanda, bem como a importância da matéria dado o caráter indisponível do patrimônio público, vez que se trata de ponto a ser definido e que tem repercussão em inúmeras demandas em que a União litiga. Ademais, o § 3° do artigo 1.035 CPC assim estabelece: 
    "Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: 1- contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal". 
    No caso, a decisão recorrida afronta a súmula 269 do STF, que assim "O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança". Também contraria, sem dúvida, o entendimento firmado no Pretório Excelso de que o mandado de segurança é ação personalíssima, seja em caráter individual ou coletivo. Sob outro prisma, percebe-se que a demanda posta nos autos ainda traz relevante repercussão no que se refere ao debate das questões jurídicas levantadas e decididas. Frente a essa consideração, impõe-se a intervenção do Supremo Tribunal Federal, a fim de dar a palavra definitiva a respeito das questões constitucionais que envolvem esta causa, que, por evidente, repercute na esfera geral da República, nos aspectos sociais (orçamento público), econômicos (disponibilidade financeira) e jurídico (jurisprudência desta Egrégia Suprema Corte em sentido oposto ao do acórdão recorrido). Não se vislumbra, aqui, é pertinente que se repita, apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pelo TRF da 1ª Região, porque, a se manter o entendimento exarado no acórdão ora atacado, muitos outros sucessores de pessoas falecidas no curso de mandados de segurança, a despeito de não contarem com título executivo, poderão acorrer a juízo pleiteando a mesma tutela jurisdicional. Por esta razão, resta comprovada, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. Dessarte, requer a União, em preliminar, que este Supremo Tribunal Federal conheça do recurso extraordinário, haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferece repercussão geral, nos exatos termos da lei. Assim, acham-se presentes os requisitos próprios, necessários e suficientes à admissibilidade e ao cabimento do recurso extraordinário interposto pela UNIÃO. “
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta, ou reflexa, bem como de que incide ao caso o óbice da Súmula 279/STF (fls. 232-233, Doc. 1).
    No Agravo (fls. 236-240, Doc. 1), a parte agravante refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela UNIÃO nos autos de execução de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade sindical. Discute-se a possibilidade de herdeiros de filiado ao sindicato executarem a sentença coletiva.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que se trata de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Por fim, não se tem a hipótese de repercussão geral presumida de que trata o inc. I do § 3º do art. 1.035 do CPC/2015. A questão em debate não se amolda ao enunciado da Súmula 269/STF, nem aos precedentes relativos à extinção do mandado de segurança em caso de falecimento do impetrante. No caso concreto, cuida-se de sentença proferida em mandado de segurança ajuizado por sindicato, pondo-se em destaque a singular e incomum hipótese de morte de substituído e execução por seus herdeiros.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente